Tribunal: TJPA
Processo: 0808063-43.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13024 - Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808063-43.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MARCO ANTONIO PEREIRA DA COSTA, MOISES FURTADO CANTAO, NEUCILENE DO SOCORRO PAIXAO SILVA, OSMAR RAIMUNDO BARBOSA FILHO, PAULO CLEBER MENDONCA GONCALVES, PAULO SERGIO DE OLIVEIRA BORGES, RICHARD SCHALKEN, RONIVALDO COSTA DA SILVA, ROSIEL FERREIRA SALES, SERGIO HOLANDA MELO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REFERENTE A VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos de Cumprimento de Sentença proposto por servidores da Guarda Municipal de Belém, homologou o valor incontroverso de R$ 517.286,02 e determinou a expedição de precatório, bem como a incorporação de progressão funcional de 20%, sob pena de multa diária. O agravante alegou violação à coisa julgada, ilegitimidade ativa dos exequentes e ausência de controle sobre os cálculos apresentados, requerendo o efeito suspensivo e a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a expedição de precatório com base no valor incontroverso reconhecido pela Fazenda Pública, mesmo havendo impugnação parcial; (ii) estabelecer se a decisão de primeiro grau violou a coisa julgada ou deixou de analisar adequadamente os cálculos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 535, § 4º, do CPC autoriza expressamente o cumprimento imediato da parte não impugnada pela Fazenda Pública em sede de execução, permitindo a homologação e expedição de requisição de pagamento referente ao valor incontroverso.

4.

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que é legítima a expedição de precatório ou RPV para satisfação de crédito incontroverso, mesmo que haja impugnação parcial (AgInt no REsp 2.106.163/DF; AgInt na TutPrv na ExeMS 13.673/DF).

5.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 28 (RE 1.205.530/SP), reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV em relação à parte incontroversa e autônoma do crédito reconhecido em sentença transitada em julgado.

6.

O juízo de origem agiu de acordo com a jurisprudência consolidada ao homologar o valor não impugnado e determinar sua satisfação por meio de precatório, não havendo vício na decisão ou violação à coisa julgada.

7.

Não se verifica omissão quanto ao controle dos cálculos apresentados, já que a homologação limitou-se à quantia não impugnada, dentro dos limites do título judicial exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Fazenda Pública pode ser compelida ao pagamento imediato da parcela incontroversa em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 535, § 4º, do CPC.

2.

A expedição de precatório referente ao valor incontroverso é constitucional, conforme fixado no Tema 28 da Repercussão Geral do STF.

3.

A homologação do valor incontroverso e sua execução não violam a coisa julgada, tampouco exigem controle judicial sobre parcela impugnada ainda pendente de decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 535, § 4º; 536, § 1º; 85, §§ 1º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.205.530/SP (Tema 28); STJ, AgInt no REsp 2.106.163/DF, Segunda Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgInt na TutPrv na ExeMS 13.673/DF, Terceira Seção, j. 09.10.2024; TJ-RN, AI 0806770-07.2024.8.20.0000, j. 07.10.2024; TJ-MG, AI 4224994-66.2024.8.13.0000, j. 06.05.2025; TRF-3, AI 5007578-98.2023.4.03.0000, j. 10.08.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 17 de outubro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Município de Belém
em face da decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital
nos autos do
Cumprimento de Sentença
(Proc. nº 0860750-35.2023.8.14.0301)

proposto por
Marco Antônio Pereira da Costa e outros
em desfavor do ora agravante
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“(...)

Portanto, DETERMINO a INTIMAÇÃO do(s) Executado(s) para, no prazo de 80 (oitenta) dias, promova a incorporação do percentual de 20% (vinte por cento) a título de progressão funcional para cada exequente, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), na forma do art. 536, § 1º, do CPC e cuja aplicabilidade se iniciará após o término do prazo ao norte fixado.

HOMOLOGO como incontroverso o valor de R$517.286,02 (quinhentos e dezessete mil, duzentos e oitenta e seis reais e dois centavos), determinando, após o trânsito em julgado, a expedição de ofício-requisitório em benefício:

A) Do exequente MARCO ANTONIO PEREIRA DA COSTA para pagamento, mediante
precatório
, nos termos do art. 535, § 3º, I, do CPC/15, do valor de R$47.854,49 (quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), devendo ser destacado, ante o deferimento do pedido de abandamento de honorários contratuais, o percentual de 15% (quinze por cento) em benefício do advogado IAN PIMENTEL GAMEIRO, OAB/PA 19.603;

B) Do exequente MOISÉS FURTADO CANTÃO para pagamento, mediante
precatório
, nos termos do art. 535, § 3º, I, do CPC/15, do valor de R$47.696,22 (quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos), devendo ser destacado, ante o deferimento do pedido de abandamento de honorários contratuais, o percentual de 15% (quinze por cento) em benefício do advogado IAN PIMENTEL GAMEIRO, OAB/PA 19.603;

C) Do exequente MOISÉS SILVESTRE PEREIRA para pagamento, mediante
precatório
, nos termos do art. 535, § 3º, I, do CPC/15, do valor de R$47.696,22 (quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos), devendo ser destacado, ante o deferimento do pedido de abandamento de honorários contratuais, o percentual de 15% (quinze por cento) em benefício do advogado IAN PIMENTEL GAMEIRO, OAB/PA 19.603;

D) Da exequente NEUCILENE DO SOCORRO PAIXÃO para pagamento, mediante
precatório
, nos termos do art. 535, § 3º, I, do CPC/15, do valor de R$48.096,20 (quarenta e oito mil, noventa e seis reais e vinte centavos), devendo ser destacado, ante o deferimento do pedido de abandamento de honorários contratuais, o percentual de 15% (quinze por cento) em benefício do advogado IAN PIMENTEL GAMEIRO, OAB/PA 19.603;

E) Do exequente OSMAR RAIMUNDO BARBOSA FILHO para pagamento, mediante
precatório
, nos termos do art. 535, § 3º, I, do CPC/15, do valor de R$47.696,22 (quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos), devendo ser destacado, ante o deferimento do pedido de abandamento de honorários contratuais, o percentual de 15% (quinze por cento) em benefício do advogado IAN PIMENTEL GAMEIRO, OAB/PA 19.603;

F) Do exequente PAULO CLÉBER MENDONÇA GONÇALVES para pagamento, mediante
precatório
, nos termos do art. 535, § 3º, I, do CPC/15, do valor de R$47.696,22 (quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos), devendo ser destacado, ante o deferimento do pedido de abandamento de honorários contratuais, o percentual de 15% (quinze por cento) em benefício do advogado IAN PIMENTEL GAMEIRO, OAB/PA 19.603;

G) Do exequente PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA BORGES para pagamento, mediante
precatório
, nos termos do art. 535, § 3º, I, do CPC/15, do valor de R$47.696,22 (quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos), devendo ser destacado, ante o deferimento do pedido de abandamento de honorários contratuais, o percentual de 15% (quinze por cento) em benefício do advogado IAN PIMENTEL GAMEIRO, OAB/PA 19.603;

H) Do exequente RICHARD SCHALKEN para pagamento, mediante
precatório
, nos termos do art. 535, § 3º, I, do CPC/15, do valor de R$48.096,20 (quarenta e oito mil, noventa e seis reais e vinte centavos), devendo ser destacado, ante o deferimento do pedido de abandamento de honorários contratuais, o percentual de 15% (quinze por cento) em benefício do advogado IAN PIMENTEL GAMEIRO, OAB/PA 19.603;

I) Do exequente RONIVALDO COSTA DA SILVA para pagamento, mediante
precatório
, nos termos do art. 535, § 3º, I, do CPC/15, do valor de R$38.965,61 (trinta e oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavo), devendo ser destacado, ante o deferimento do pedido de abandamento de honorários contratuais, o percentual de 15% (quinze por cento) em benefício do advogado IAN PIMENTEL GAMEIRO, OAB/PA 19.603;

J) Do exequente ROSIEL FERREIRA SALES para pagamento, mediante
precatório
, nos termos do art. 535, § 3º, I, do CPC/15, do valor de R$47.696,22 (quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos), devendo ser destacado, ante o deferimento do pedido de abandamento de honorários contratuais, o percentual de 15% (quinze por cento) em benefício do advogado IAN PIMENTEL GAMEIRO, OAB/PA 19.603;

K) Do exequente SÉRGIO HOLANDA MELO para pagamento, mediante
precatório
, nos termos do art. 535, § 3º, I, do CPC/15, do valor de R$48.096,20 (quarenta e oito mil, noventa e seis reais e vinte centavos), devendo ser destacado, ante o deferimento do pedido de abandamento de honorários contratuais, o percentual de 15% (quinze por cento) em benefício do advogado IAN PIMENTEL GAMEIRO, OAB/PA 19.603;

Conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral 96 (RE 579431/RS), ressalto que o valor homologado deverá ser acrescido de juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição que será expedida ou do precatório.

Considerando o entendimento firmado no REsp nº 1.648.498-RS (Tema Repetitivo 973), amparada nas balizas do art. 85, §§ 1º e 3º, inciso I do CPC, condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da quantia ora homologada (incontroversa).

(...)”

Nas razões recursais (Num. 26333665 - Pág. 1/8), o patrono do agravante narrou que, na origem, se trata de Cumprimento de Sentença proposto por servidores da Guarda Municipal de Belém, com fundamento em título coletivo oriundo as Ação Ordinária nº 0064409-03.2014.8.14.0301, que reconheceu o direito da progressão funcional por antiguidade prevista no art. 19 da Lei Municipal nº 7.507/91, com efeitos financeiros limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Salientou que o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão ora agravada.

Arguiu que a decisão agravada incorreu em violação a coisa julgada ao permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença em valores que ultrapassam os limites definidos no título executivo judicial.

Sustentou a ilegitimidade ativa dos agravados para propor o cumprimento de sentença supramencionado, visto que são integrantes da Guarda Municipal de Belém, submetidos a regime jurídico próprio, instituído pela Lei Municipal nº 8.957/2012.

Aduziu que a decisão agravada incorreu em grave omissão ao deixar de realizar qualquer controle técnico ou jurídico sobre os cálculos apresentados pelos agravados, admitindo o prosseguimento do cumprimento de sentença com base em valores que extrapolam o limite temporal de obrigação imposta em sentença coletiva.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 27171614 - Pág. 1/6
, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação dos agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

Os agravados não apresentaram contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (Num. 27892416 - Pág. 1).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista ser desnecessária a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 28871612 - Pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que,
nos autos do
Cumprimento de Sentença

proposto por Marco Antônio Pereira da Costa e outros
em desfavor do Município de Belém, homologou como
incontroverso o valor de R$517.286,02 (quinhentos e dezessete mil, duzentos e oitenta e seis reais e dois centavos).

Saliento, inicialmente,
que inexiste qualquer óbice a homologação e posterior expedição de precatório ou requisitório referente à um valor considerado incontroverso pela Fazenda Pública, nos termos do art. 535, § 4º, do CPC, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 4º Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.”

Destarte, da leitura do transcrito dispositivo legal, se constata ser possível a expedição da requisição de pequeno valor ou de precatório referente a parte incontroversa de quantia apontada como devida pela Fazenda Pública.

Sendo importante ressaltar, ainda, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de ser possível a expedição de requisitório para quitar a parcela incontroversa de crédito objeto de impugnação parcial pela Fazenda Pública

à vista da disposição contida no supramencionado § 4º do art. 535 da Lei Adjetiva Civil.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo abaixo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 28 DO STF. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
"Segundo a jurisprudência do STJ, mostra-se possível a expedição de precatório, ou requisição de pequeno valor, para o pagamento de parcela incontroversa de crédito objeto de impugnação parcial pela Fazenda Pública, à luz do § 4º do art. 535 do CPC/2015." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.695.723/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530/SP (Tema n. 28 da RG), reconheceu ser "constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor." 3. No caso, a parcela incontroversa de R$ 8.276,38 (oito mil, duzentos e setenta e seis e trinta e oito centavos) é inferior aos 10 (dez) salários-mínimos estipulados como patamar máximo pela Lei Distrital n. 3.624/2005 para a emissão de RPV. Contudo, o valor total pleiteado (R$ 15.564,83) é superior a esse teto. Assim, mostra-se cabível o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa mediante a expedição de precatório, uma vez que deve ser observado o valor total da execução para fins de determinação do regime de pagamento. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 2.106.163/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REFERENTE À PARCELA INCONTROVERSA DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. EFICÁCIA VINCULATIVA DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE 1.205.530/SP (TEMA 28). PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.205.530/SP (Tema 28), submetido à sistemática da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parcela incontroversa e autônoma de sentença transitada em julgado.
2. Na mesma esteira, este Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a expedição de requisitório para quitar a parcela incontroversa de crédito objeto de impugnação parcial pela Fazenda Pública, à vista da disposição contida no § 4º do art. 535 do CPC.
3. Agravo interno improvido. (AgInt na TutPrv na ExeMS n. 13.673/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024)”

Além disso, o colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.205.530 (Tema 28), o qual teve sua repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: “
Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.

No caso dos autos, os agravados propuseram perante a autoridade de 1º grau um Pedido de Cumprimento de Sentença em desfavor do Município de Belém, oriundo da Ação Coletiva nº 0064409-03.2014.8.14.0301, no valor de R$ 1.304.497,58 (um milhão, trezentos e quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos).

Posteriormente, no referido feito, o Município de Belém apresentou impugnação aos termos do Cumprimento de Sentença proposto pelos agravados, arguindo excesso de execução no valor de R$ 787.211,56 (setecentos e oitenta e sete mil, duzentos e onze reais e cinquenta e seis centavos).

Outrossim, a autoridade de 1º grau, ao proferir a decisão agravada, homologando o valor incontroverso devido aos agravados, agiu de forma escorreita, tendo em vista o supramencionado entendimento de que
inexiste qualquer óbice a homologação e posterior expedição de precatório ou requisitório referente à um valor considerado incontroverso pela Fazenda Pública.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos da jurisprudência pátria:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV. POSSIBILIDADE. ART. 535, § 4º, DO CPC. TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – É possível a homologação e o pagamento da parte incontroversa de dívida da Fazenda Pública por meio de precatório ou RPV, ainda que haja impugnação quanto a outros valores. 2 – A expedição do precatório ou RPV em relação à parte incontroversa da dívida, conforme entendimento firmado no Tema 28 da repercussão geral do STF, não impede a discussão judicial dos valores controvertidos.
3 – Recurso conhecido e não provido. (TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08067700720248200000, Relator.: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 07/10/2024, Primeira Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - VALOR INCONTROVERSO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA: POSSIBILIDADE.
1. É possível a homologação de valores incontroversos em sede de liquidação de sentença pelo procedimento comum, assim como possível o levantamento do montante incontroverso, amoldando-se à espécie o Tema 28, julgado em sede repercussão geral pelo STF.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 42249946620248130000 Brazópolis, Relator.: Des.(a) Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 06/05/2025, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDENCIÁRIO. VALOR INCONTROVERSO. RECURSO PROVIDO. -
A pretensão deduzida neste agravo de instrumento - imediata satisfação do crédito incontroverso - é de ser acolhida, especialmente porque, na singularidade, trata-se de execução definitiva - Com efeito, nos termos do artigo 535, § 4º, do CPC/15, “tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”, razão pela qual se admite a possibilidade de executar valores incontroversos - Nesse sentido, por unanimidade, decidiu o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1205530, Relator Min. Marco Aurélio, cuja tese de repercussão geral (Tema 28), na sessão virtual de 29/05/2020 a 05/06/2020, foi fixada da seguinte maneira: “Surge constitucional expedição deprecatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor
” - Ademais, esta C. Sétima Turma tem reiteradamente decidido que, em deferência ao princípio da congruência, ainda que a Contadoria do Juízo apure valor diverso do que as partes apresentaram, o crédito exequendo não pode ser fixado em patamar superior ao postulado pelo exequente, nem inferior ao reputado devido pelo executado -
Desse modo, não há óbice ao prosseguimento da execução para pagamento do valor incontroverso do título judicial, de acordo com a conta apresentada pela Autarquia Previdenciária - Agravo de instrumento provido.
(TRF-3 - AI: 50075789820234030000, Relator.: Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Data de Julgamento: 10/08/2023, 7ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 16/08/2023)”

Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão proferida pela autoridade de 1º grau, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
09
de
outubro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/10/2025